Tribunal: TJMT
Processo: 0008497-54.2018.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008497-54.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[T. E. A. (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANETE GARCIA ALGARANHA - CPF: 027.739.691-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8497- 54.2018.811.0013, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença, retirando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Aduz que “
conforme infere-se no teor da Sentença prolatada, o Magistrado a quo condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública do Estado na quantia correspondente à R$ l.000,00 (um mil reais), todavia, tal determinação não deve prosperar, tendo em Vista que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já manifestou-se contrário a tal medida, por entender que a Defensoria Pública equipara-se as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público”
.

Argumenta que
“a Defensoria é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados. Logo, o Estado já paga o salário dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Sendo assim, requer seja reformada a r. Sentença prolatada, indeferindo o pagamento de honorários para a Defensoria Pública Estadual”.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça – id. 7941812.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (Id.

7941815).

Requer que o recurso seja conhecido e não provido monocraticamente, pois alega ser contrário ao tema 129 dos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda requer que “
seja reconhecida a responsabilidade do apelante por dano processual, tendo em vista que utilizou de seu direito de recorrer de maneira abusiva, manejando recurso contrário a decisão vinculante ou superação de precedente, tudo na forma do art. 5º e art. 80, VII, ambos do CPC”
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso. (Id 89221968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022